Tribunal: STF
Processo: ARE 1385439
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA (IDEC X BAMERINDUS). CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. IDEC. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DESNECESSÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.



    1. Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa, por força da coisa julgada, para propor ação individual de cumprimento de sentença, independentemente de serem filiados ou não ao IDEC. Precedente STJ.



    2. A sentença coletiva sob enfoque possui abrangência nacional, erga omnes, alcançando indistintamente os detentores de caderneta de poupança no Banco Bamerindus em janeiro/1989 (Plano Verão), independentemente de residirem ou não no Estado de São Paulo.



    3. O recorrente (HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo) assumiu o controle e gestão do Banco Bamerindus do Brasil S/A, após este ter sofrido intervenção do Banco Central do Brasil, adquirindo parte do ativo e do passivo, incluídos neste último os depósitos. Portanto, cabia-lhe comprovar documentalmente (art. 333, inciso II, CPC/73) que não assumiu a dívida cobrada nos presentes autos, ônus do qual não se desincumbiu, devendo, de consequência, ser reconhecida a sua legitimidade passiva ad causam.



    4. A Corte Especial deste Tribunal de Justiça, em sede de incidente de uniformização da jurisprudência (n.º 11474-83.2016.8.09.0000) e o Superior Tribunal de Justiça, entenderam ser dispensável a fase de liquidação de sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9, que tramitou perante o juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, se os interessados instruírem o pedido com os requisitos impostos naquele julgado.



    5. Os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva, porquanto funda-se em responsabilidade contratual.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO MAS DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXI, e 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, quanto ao tema remanescente em que não se aplicou a sistemática da repercussão geral na origem, verifica-se que não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 690819 e o Recurso Extraordinário nº 1101937 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 587 e 1075, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 587: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 15/09/2014, e



    b) quanto ao Tema nº 1075: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 01/09/2021.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação dos referidos temas de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente